Tribunal: TCU
Processo: 023.235/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7586/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.235/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Felisberto Rodrigues Tavares (XXX.205.021-XX); Joao Batista Morais (XXX.470.426-XX); Jorge Luis Fonseca da Silva (XXX.217.124-XX); Jose Roberto Cegatti do Nascimento (XXX.132.819-XX); Luciano Carlos Tavares Galvao (XXX.290.114-XX); Luiz Rigon Filho (XXX.376.820-XX); Marcos Wiris Rainha (XXX.406.247-XX); Maria Cristina Pinto (XXX.822.137-XX); Maria das Dores Falcao Nogueira (XXX.099.112-XX); Roberto Agra Placido (XXX.733.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.